Tribunal: TJSP
Processo: 1026755-60.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Correção Monetária
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Execução de título executivo judicial. Embargos à Execução. Condenação correspondente a verba de natureza não-tributária referente a servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Embargos parcialmente procedentes. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270521
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026755-60.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELIANA
OLIVEIRA POVOA, DELASIR PEDROSO PARISI, ELZINEIDE DE ABREUS,
ANDREA COVOLO, APARICIO SARAIVA ESTEVES JUNIOR, AURINEIDE LIMA
DA CRUZ, BELMIRO CORREA DE CAMARGO, ZENAIDE SIMÃO ALVES JOVINO,
ELISABETE DE ANGELI, INES GARCIA ANTIQUEIRA, FERNANDA DE OLIVEIRA
TEIXEIRA
DE
ASSIS,
GILBERTO
DE
OLIVEIRA
CARDOSO,
GISELDA
GRANGEIRO DA COSTA SILVA, GISELE MARIA ANTUNES, GRACIA DE
OLIVERIA TOLEDO, HELENA MARIA BIDOIA GALDINO, MARIA JOSE
FERNANDES, MARIA JOSEFA CAPUTO, LEINA KIMIE UCHIDA MURATA, LENIR
MARIA SOARES, LUCIA DE FATIMA GERMANO DE OLIVEIRA, LUCIENE DE
CASSIA
DE
SANTANA,
MARIA
APARECIDA
VILANOVA,
TEREZINHA
MARQUES DE CARMO, IVANI SANTANA DAS NEVES, MARLENE FERREIRA,
ODETE APARECIDA S FRANCISCO, PAULA APARECIDA CARDOSO PICHININ,
SILVIA MARIA DA SILVA BUENO e SONIA MARIA CORREA DE TOLEDO, é
apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026755-60.2015.8.26.0053 -Voto no 29.507
2
VOTO No 29.507
APELAÇÃO No 1026755-60.2015.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTES: DELASIR PEDROSO PARISI E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO
DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A
TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040,
II, CPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO EMBARGOS À EXECUÇÃO ENCARGOS DA
MORA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO
DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI
No 11.960/09 TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Execução de título executivo judicial. Embargos à Execução.
Condenação correspondente a verba de natureza não-tributária
referente a servidores públicos. Incidência dos encargos da mora
em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos
Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento.
Adequação do julgado. Embargos parcialmente procedentes.
Recurso provido em parte.
Ao relatório de fls. 257, acrescenta-se que esta
E. Câmara proveu recurso dos embargados, afastada a aplicação da Lei no
11.960/09.
Sobrevieram recursos extraordinário e especial,
com contrarrazões. Diante dos julgamentos do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema no 810, STF e do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E. Presidência
da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a E. Câmara para
reapreciação da decisão.
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026755-60.2015.8.26.0053 -Voto no 29.507
3
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios segundo o índice
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; b) a referida norma é inconstitucional na parte que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de recursos
extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e considerando os
princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, impõe-
se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se o título executivo de condenação
judicial de natureza não-tributária referente a servidores e empregados públicos,
nos termos do entendimento assentado pelo Colendo STJ no julgamento do
Tema no 905, sobre o principal devem incidir os seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir
de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E, o que implica em provimento parcial do recurso.
Sendo parcialmente procedentes os embargos à
execução, está caracterizada a sucumbência recíproca. Assim, cada parte arcará
com os honorários advocatícios de seu patrono e metade das custas processuais,
nos termos do artigo 21 do Código Processual de 1973, vigente à época da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026755-60.2015.8.26.0053 -Voto no 29.507
4
prolação da r. sentença apelada.
Por essas razões, para adequação do julgado
recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de retratação, dá-
se provimento em parte ao recurso para julgar procedentes em parte os
embargos à execução e determinar o recálculo do valor do débito com
observância do decidido no RE no 870.947-SE, Tema no 810 do STF, e REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ, caracterizada a sucumbência recíproca, nos
termos acima referidos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator